Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701151-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA PALOMA GOMES AGRAVADO: ACADEMIA DE GINASTICA AGUAS CLARAS SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por LUANA PALOMA GOMES contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF em ação de restituição de valores com pedido liminar de rescisão contratual n. 0710815-46.2024.8.07.0020. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021, somente é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão de Juizados Especiais Cíveis não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (artigo 80, inciso III). Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital